Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DESAVENÇA ENTRE SUBSÍNDICOS DE EMPREENDIMENTO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dano moral significa lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
2. Exercício do cargo de (sub)síndico em condomínio pode gerar divergências com condôminos e eventuais subsíndicos do mesmo empreendimento em razão da gestão da coisa comum, sendo certo que críticas devem ser suportadas porque inerentes ao exercício da função, desde que não haja excesso de linguagem de modo a extrapolar o exercício do direito de manifestação.
3. Conforme Daniel Carnacchioni, “se o agente procede, não de modo contrário, mas conforme o direito, não há que se cogitar em ilícito. No exercício regular de um direito, ainda que se gere dano a alguém, não se deflagra o dever de repará-lo” 3.1. E o 187 do Código Civil presta-se a definir abuso de direito: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 3.2. Nessa linha de raciocinio, ocorrência policial registrada por subsíndico, comunicando o que se tinha por ocorrido (e que em sede de lavratura da ocorrência policial, definido como possível crime de falsidade ideológica praticado, em tese, pela autora) não pode, somente por isto, significar que ultrapassada a linha do exercício regular de direito. 3.3. É que, conforme bem explicitado em sentença, “a simples lavratura de boletim de ocorrência não configura prática de ato ilícito. Exige-se a comprovação de que o réu tenha atuado de forma abusiva, com visível intuito de prejudicar. No entanto, não é essa a situação constada nos autos. Pelo contrário, a própria autora afirma que houve um equívoco na ata e que houve a necessidade de sua correção. O réu por sua vez, afirma que não se tratava de mera correção razão pela qual seria necessário verificar a eventual alteração da ata. Dessa forma, a comunicação formal do conflito à autoridade policial solicitando providências para se verificar a prática de eventual crime não configura ato ilícito”. 3.4. Ou seja, mera comunicação de fato que, em tese, poderia constituir crime, nomen juris definido pelo serventuário que formalizou a ocorrência policial, não se pode, apenas por isto, e considerando-se, ainda, a informação da própria autora do equívoco constante em ata e que demandou correção, definir má fé na comunicação, eventual abuso de poder de forma a se poder concluir por subsistência de dano moral indenizável. 3.5. E informar aos condôminos sobre fato de existência de referida ocorrência policial não significa nada mais que mera comunicação de um fato: efetiva existência de ocorrência policial relativa àquilo que a autora denomina “equívoco” na ata.
4. Insubsistente a alegação de negativação da imagem da autora-apelante perante o condomínio, argumento de que o réu-apelado propagou informação de que contas condominiais foram aprovadas por procuração, enquanto a autora era síndica: nenhuma prova de ter sido o réu-apelado quem difundiu tal informação. 4.1. Mas, mesmo que se pudesse afirmar o contrário, parece não se poder extrair qualquer irregularidade no fato de condômino outorgar regularmente procuração a outro condômino para votação em assembléia na qual contas sejam apreciadas. Dispensam-se delongas.
5. Recurso conhecido e desprovido.